Tribunal: TJSP
Processo: 1007207-19.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Questão previdenciária - Acidente de qualquer natureza - Benefício Espécie 31 - Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do recurso - Recurso do autor não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.